Tribunal: TJSP
Processo: 2110245-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA . APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.– DECISÃO MANTIDA ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFIRMAM A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA